Tribunal: TJDFT
Processo: 0710765-38.2024.8.07.0014
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheceu da apelação interposta ante a intempestividade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a apelação é tempestiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença apelada foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJEN) no dia 10/9/2025 e publicada no primeiro dia útil subsequente, ou seja, em 11/9/2025, nos termos do art. 224, § 2o, do CPC e do art. 4o, § 3o, da Lei n. 11.419/06. O prazo processual começou a contar no dia útil seguinte à data da publicação, conforme determina o art. 224, § 3o, do CPC e art. 4o, § 4o, da Lei n. 11.419/06, isto é, em 12/9/2025.
4. A parte recorrente possuía até 2/10/2025 para interpor a apelação, considerando o prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC, contudo apresentou o recurso extemporaneamente apenas em 15/10/2025.
5. A alegação genérica de que não houve intimação eficaz, desprovida de lastro probatório apto a desconstituir a publicação no DJEN e a contagem sistemática do prazo processual pela aba de “expedientes” do PJe, não é suficiente para afastar a constatação inequívoca da intempestividade.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.